Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709114-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO RECORRIDO: CRISTIANO DINIZ FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE IMPORTARIA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA LIDE INCIDENTAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. No caso, o objeto dos embargos de terceiro julgados procedentes é automóvel com valor venal de, aproximadamente, duzentos mil reais. 1.2. Muito embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização deste critério - ainda que se aplique o percentual mínimo -, não corresponder ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importar enriquecimento sem causa, deve ser empregado o critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC. 1.3. Para os honorários advocatícios, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa – R$ 200.000,00 - se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico neste incidente processual, bem como às circunstâncias da demanda, como complexidade, desnecessidade instrutória, interposição de recursos e duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade. 2. Verificado que o valor fixado pela sentença impugnada encontra-se aquém da finalidade proporcional da equidade, revela-se prudente e viável sua majoração. 3. Recurso de apelação parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, porque deveria ter restabelecido a condenação ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa e jamais por equidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015